Tribunal: TJDFT
Processo: 0736292-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736292-41.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Enrico da Cunha Correa Embargada: Tarik Investimentos e Participações Eireli D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Enrico da Cunha Correa (Id.15908812) contra o acórdão (Id.15503981) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator